Tribunal: STF
Processo: RE 1578194
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wesley Marcel de Oliveira Placido opôs embargos de declaração em face de ato decisório que deu provimento ao recurso extraordinário formalizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tornando sem efeitos as determinações contidas pela concessão da ordem no HC 998.027.



    A parte agravante, sustentando a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, postula a revisão da conclusão pela licitude da busca pessoal. Aponta, ainda, obscuridade quanto ao alcance da decisão embargada.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Atento ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal e à luz da orientação do Supremo revelada, entre outros, no ARE 999.021 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; no ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e no RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    O ato recorrido cassou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e tornou sem efeitos as determinações contidas pela concessão da ordem no HC 998.027. Não houve qualquer determinação de “revalidação das provas consideradas ilícitas” ou de “retorno dos autos para novo julgamento”. 



    Não se verifica, portanto, a apontada obscuridade.



    Por outro lado, a decisão embargada ressaltou a licitude da busca pessoal, de forma que os demais vícios apontados constituem mero inconformismo com a conclusão da decisão recorrida.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente